Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721412-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS AMARANTE GARCIA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DE APARELHO CELULAR APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INÉRCIA. AUTOMÓVEL UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. ADEQUAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL. APARELHO CELULAR. UTILIZAÇÃO PARA TRAFICAR. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. CORREÇÃO. CONDENAÇÃO. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. REAJUSTE PARCIAL. TERCEIRA ETAPA. PRIVILÉGIO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ASPECTOS DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL ANALISADOS CONJUNTAMENTE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA PELO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDUZIDA, DE OFÍCIO. 1. Conforme artigo 243 da Constituição Federal, todo e qualquer bem utilizado para fins de tráfico ilícito de drogas deve ser confiscado e a ele dado destinação específica vinculada a fundo especial. 2. Em caso de automóvel financiado, em alienação fiduciária, além de ser necessária a intimação da credora fiduciária/instituição, o depositário (possuidor) tem legitimidade para defender o bem dentro ou fora do âmbito judicial. 3. No caso, apesar de o acusado ter direito de proteger o bem, por possuir a propriedade resolúvel, o veículo foi utilizado para o tráfico de drogas, o que resulta na sua perda em favor da União, sobretudo se a credora fiduciária, mesmo regularmente intimada, quedou-se inerte. 4. A utilização de aparelho celular no tráfico de drogas resulta na sua perda em favor da União. 5. As circunstâncias da natureza da droga e da quantidade (o artigo 42 da LAD, que prevê circunstância especial) devem ser analisadas em conjunto, seja na primeira etapa do cálculo, para fixar a pena-base, seja na terceira fase, no momento de ponderar o percentual incidente pelo tráfico privilegiado, o que, contrariamente, deve ser modificado em favor do réu. Readequação da pena, de ofício, com a incidência do patamar mais elevado de redução pelo tráfico privilegiado na última fase do cálculo do crime de tráfico de drogas. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para, de ofício, reduzir a pena pelo crime de tráfico de drogas. Perdimento do aparelho celular e do veículo automotor em favor da União mantido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 243 da Constituição Federal, defendendo o cabimento da restituição dos bens apreendidos diante da ausência de prova de que eram utilizados para a traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 243 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010